Tribunal: TJSP
Processo: 0012953-65.2010.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, e art. 1.040, II, ambos do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS apurados em ação acidentária – Indexador – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
1.2. Juros de mora – A

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, e art. 1.040, II, ambos do CPC.
1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de retratação.
1.1. Correção monetária de débitos judiciais do INSS apurados em ação acidentária – Indexador – IPCA-E, a partir de 30/06/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017.
1.2. Juros de mora – A partir de 30/06/2009 deve ser aplicado o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017 e em 03/10/2019.
2. STJ – Tema 905 dos recursos repetitivos – Retratação desnecessária – Índice de correção monetária (INPC) diverso daquele definido no RE no 870.947 (IPCA-E) – Entendimento do STF que se aplica a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.

MODIFICADO O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO.